Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008678-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILAS OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 023.712.761-03 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se os documentos digitalizados juntamente com as razões recursais foram submetidos ao crivo do contraditório, rejeita-se a alegação de que foram juntados extemporaneamente, por isso não tem validade.

Restando demonstrada a contratação de empréstimo e diante da ausência de prova de quitação integral de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso do Reclamado provido.

Recurso do Reclamante improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020